Tribunal: TJPA
Processo: 0807757-40.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0807757-40.2022.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: EMERSON CARLOS FONSECA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0807757-40.2022.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (PROMOTOR: FRANKLIN LOBATO PRADO)

RECORRIDO: EMERSON CARLOS FONSECA DA SILVA (DEFENSORA PÚBLICA: LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS TOSTES)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO - ART. 147, DO CP - DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS E NECESSÁRIOS PARA O EXERCICIO DA AÇÃO PENAL - REQUISITOS DO ART. 41 DO CP PREENCHIDOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. A peça acusatória não possui qualquer vício capaz de impor sua rejeição. Há evidentes indícios de autoria e materialidade da conduta típica atribuída ao acusado, suficientes para a deflagração da persecução penal. Recurso provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dois
dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807757-40.2022.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (PROMOTOR: FRANKLIN LOBATO PRADO)

RECORRIDO: EMERSON CARLOS FONSECA DA SILVA (DEFENSORA PÚBLICA: LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS TOSTES)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica de Belém/Pa, que rejeitou a denúncia oferecida pelo cometimento do delito previsto no art. 147, do CP, contra o recorrido Emerson Carlos Fonseca da Silva, diante da ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

Aduz que a denúncia trata de crime de ameaça, tipificado no art. 147, caput, do CP, do qual figura como vítima REGIANE DE NAZARE MAIA FERREIRA DA SILVA. Informa que restou configurado o mal injusto e grave elementar do tipo penal do art. 147, caput, do CP, uma vez que o acusado ameaçou a vítima, portanto, não há razão para o prematuro arquivamento do inquérito policial ou não recebimento da denúncia. Alega ainda que a peça acusatória deve ser pautada pelo princípio
in dubio pro societate
, bastando a presença da prova da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria. Requer o recebimento e provimento do presente recurso, a fim de ser processada regularmente a ação penal.

Decisão mantida em id-14759896.

Contrarrazões pelo Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenche os requisitos de admissibilidade recursal.

Ressalto que a d
ecisão que rejeita a denúncia deve estar em conformidade com o que dispõe o art. 395, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

I For manifestamente inepta; II Faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; III Faltar justa causa para o exercício da ação penal.”

Ao ser ouvido perante a autoridade policial, ID-14759883, o acusado confirmou que proferiu as seguintes palavras, dentre outras, à vítima: “(...) SUA PUTA VAGABUNDA, TU É UM LIXO, TU VAI ME ENCONTRAR NO INFERNO, TUA FILHA VAI VIVER SEM MÃE, (...) EU TE ODEIO, (...).” (sic)

A vítima afirmou em seu depoimento em sede policial que seu ex-marido proferiu ameaças e ofensas contra sua pessoa, dizendo que corre risco de morte e sente muito medo, tendo solicitado medidas protetivas.

Constato que a denúncia é clara, os fatos foram narrados de forma congruente, sendo de fácil compreensão, estando, portanto, apta a dar início ao processo penal, preenchendo os requisitos do art. 41 do CPP.

Importante frisar que a fase de recebimento da denúncia se trata de um mero juízo de probabilidade, exigindo apenas que os fatos descritos na peça inaugural constituam, em tese, crime, havendo provas da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) Não é inepta a denúncia que observa o disposto no art. 41, do CPP, tanto é que o representante do Parquet narrou o fato, em tese, delituoso, com todas as suas circunstâncias, indicando o dia, a hora e o local em que

ele teria ocorrido, tendo havido a qualificação do denunciado e rol de testemunhas, não havendo motivos legais para que seja rejeitada. (...) (2019.04985058-05, 210.272, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-05, Publicado em 2019-12-03)

“(
...) Na espécie, conforme consignado no aresto recorrido, a denúncia não se apresenta manifestamente inepta, eis que descreve fato típico com todas as suas circunstâncias e possui respaldo mínimo probatório, suficiente para ensejar o recebimento da denúncia e prosseguimento da ação penal. (...). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1333052/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 01/04/2019).

Desta forma, não vislumbro na peça acusatória nenhum vício capaz de levar a sua rejeição, pelo contrário, a meu ver há indícios evidentes de autoria e materialidade da conduta típica atribuída ao ora Recorrido.
Ademais, em crimes dessa natureza, além de não deixarem vestígios, são comumente praticados de forma velada, de modo que a palavra da vítima apresenta especial relevo e justifica a devida apuração do crime.

Diante de tais considerações e ressaltando que o Recorrido afirmou, em sede policial, ter proferido as ameaças contra sua ex-mulher, a decisão merece ser reformada, eis que equivocada, estando perfeitamente observados os pressupostos do art. 41 do CPP.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para determinar o recebimento da denúncia e, por conseguinte, o prosseguimento da ação penal.

É o voto.

Belém, 10/10/2023